Tribunal: TJMT
Processo: 1009369-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009369-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WALTENCIR JORGE CONRADO - CPF: 844.528.621-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ENERGIA ELÉTRICA COMO INSUMO MÉDICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que conferiu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para determinar que o ente estadual arque com o custeio da energia elétrica destinada exclusivamente ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados no tratamento domiciliar do agravado, Waltencir Jorge Conrado, em razão de quadro clínico grave e dependência contínua de suporte tecnológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência que assegura o custeio de energia elétrica indispensável ao tratamento domiciliar;
(ii) definir se a obrigação de custeio recai exclusivamente sobre o Município de Lucas do Rio Verde ou se decorre da responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir acesso integral e contínuo aos serviços e insumos médicos necessários à preservação da vida, sendo vedada qualquer omissão estatal que comprometa sua efetividade.

4.

A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, sendo legítima a determinação judicial que impõe o cumprimento da obrigação a qualquer dos entes federativos.

5.

A energia elétrica, quando destinada exclusivamente ao funcionamento de aparelhos indispensáveis à sobrevivência do paciente em home care, configura insumo médico essencial e integra o próprio tratamento, devendo seu custeio ser suportado pelo ente responsável pelo serviço.

6.

Comprovadas nos autos a condição clínica do agravado, a dependência contínua de equipamentos de suporte à vida e a hipossuficiência econômica da família, restam presentes os requisitos da tutela provisória (CPC, art. 300), autorizando a manutenção da decisão que impôs ao Estado o custeio da energia adicional.

7.

O argumento de que a obrigação deveria ser primariamente atribuída ao Município não se sustenta diante da comprovação de que o serviço de home care já está sendo prestado pelo Estado de Mato Grosso, revelando sua aptidão concreta para assegurar o cumprimento eficaz da medida.

8.

A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a legitimidade da tutela de urgência que assegura o fornecimento integral do tratamento domiciliar e seus insumos, em situações de risco à vida e à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de energia elétrica destinada exclusivamente ao funcionamento de equipamentos médicos integra o dever estatal de assegurar o tratamento de saúde domiciliar prescrito.

2.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo o juiz direcionar a obrigação conforme as circunstâncias concretas do caso.

3.

A existência de contrato firmado pelo Estado para a prestação do serviço de home care legitima a imposição do ônus adicional vinculado à sua efetivação.

4.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão e manutenção de tutela de urgência voltada à garantia do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 198; Lei no 8.080/1990, art. 7o, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002479-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29.08.2025. TJMT, AI 1011970-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 05.06.2024. STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019. STJ, REsp 2087121, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023. TJMT, AI 1013250-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1009369-47.2025.8.11.0000, que proveu parcialmente o recurso, o qual foi manejado por WALTENCIR JORGE CONRADO em face da decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada n.o 1001212-47.2025.8.11.0045.

A decisão agravada determinou que o Estado de Mato Grosso arcasse com o custeio da energia elétrica consumida por padrão individualizado, destinado exclusivamente ao funcionamento dos equipamentos do tratamento domiciliar (home care) do agravado, mantendo inalterados os demais termos da decisão de primeiro grau.

O Estado agravante sustenta, em suas razões, que embora os entes federativos possuam responsabilidade solidária nas ações de saúde, deve-se observar a repartição de competências administrativas conforme jurisprudência do STF (Tema 793), além dos Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Argumenta que o custeio da energia elétrica configura obrigação de baixo custo e de atribuição primária do Município de Lucas do Rio Verde, requerendo que o cumprimento da decisão seja direcionado a este ente.

Aduz ainda que já vem arcando com a integralidade dos custos do serviço de home care prestado ao agravado, de forma exclusiva, por meio de contrato administrativo com a empresa VITA CARE, desde 14/03/2025, conforme autorização emitida pela Secretaria de Estado de Saúde. Sustenta, assim, que a obrigação pelo fornecimento da energia elétrica deveria recair prioritariamente sobre o Município.

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustentando a manutenção da decisão monocrática sob o fundamento de que a energia elétrica, no caso, configura insumo essencial à continuidade do tratamento domiciliar, sendo parte inseparável da prestação do serviço de saúde.

Argumenta-se ainda a hipossuficiência do agravado e a necessidade de garantir o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Relacione-se para julgamento pelo órgão colegiado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática que ora se impugna conferiu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para determinar que o Estado de Mato Grosso arque com o custeio das despesas de energia elétrica utilizadas exclusivamente no funcionamento dos equipamentos médicos indispensáveis ao tratamento domiciliar (home care) do agravado, WALTENCIR JORGE CONRADO.

O agravante defende, em síntese, que, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, o custeio da energia elétrica deveria ser atribuído primariamente ao Município de Lucas do Rio Verde, em observância ao princípio da descentralização e à hierarquização do Sistema Único de Saúde, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral e nos Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Todavia, a argumentação não procede no caso concreto.

Comprovado nos autos que o agravado se encontra em tratamento domiciliar contínuo, em virtude de quadro de sequelas neurológicas pós-parada cardiorrespiratória e hanseníase, sendo dependente do uso permanente de equipamentos médicos como aspiradores, bombas de infusão e aparelhos de oxigênio, a energia elétrica passa a ser insumo essencial e imprescindível à própria manutenção da vida.

A hipossuficiência econômica da família do paciente também restou demonstrada, impedindo-a de arcar com o custo mensal de consumo.

O direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme decidido na decisão agravada, encontra respaldo na responsabilidade solidária dos entes federativos prevista no art. 196 da Constituição Federal e reconhecida pelo STF no Tema 793. Consoante essa orientação, é legítimo que a parte interessada ajuíze ação contra qualquer ente federativo e o magistrado, conforme o caso concreto, direcione a obrigação ao ente mais apto a cumpri-la de forma eficaz.

No caso, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo tratamento de média complexidade já está estabelecida, inclusive com a contratação do serviço de home care por meio da empresa Vita Care, conforme documentos acostados aos autos.

Logo, o fornecimento da energia elétrica, quando diretamente vinculado à efetivação do serviço de saúde, constitui obrigação que se integra ao próprio atendimento médico prestado, devendo o Estado suportar tal ônus.

Não se trata, portanto, de transferir o custo da residência familiar, mas tão somente daquele estritamente relacionado aos aparelhos utilizados no tratamento, conforme padrão individualizado a ser instalado.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) . IDOSO EM ESTADO DE DEPENDÊNCIA TOTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por idoso de 88 anos, determinando, solidariamente ao Estado e ao Município de Sinop, a implementação de serviço de home care 24 horas, fornecimento de dieta enteral industrializada, fraldas geriátricas, visitas de equipe médica multidisciplinar e o custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados no tratamento domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais da tutela provisória de urgência para a concessão do tratamento domiciliar especializado (home care) diante do quadro clínico do paciente; e

(ii) determinar se a obrigação de custeio do tratamento é exclusiva do Município ou solidária entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, é direito fundamental de eficácia imediata, cabendo ao Estado adotar medidas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde indispensáveis à preservação da vida e da dignidade humana.

4. A Constituição Federal, em seu art. 23, II, atribui competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde, o que implica responsabilidade solidária dos entes federativos, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855.178/SE) e adotado reiteradamente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

5. O laudo médico e a Tabela ABEMID demonstram que o paciente apresenta quadro de alta complexidade, necessitando de cuidados contínuos e especializados, o que caracteriza situação de urgência apta a justificar o deferimento da tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar completo, inclusive insumos e suporte técnico.

6. A jurisprudência do TJMT reconhece que “a prestação do serviço de home care a paciente em estado grave é obrigação solidária dos entes federativos, sendo legítima a manutenção da tutela de urgência que assegura o tratamento indispensável à preservação da vida” (TJMT, N.U 1002479-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.08.2025).

7. Também já decidiu esta Corte que “a alegação de limitação orçamentária não afasta o dever do Estado em garantir o direito fundamental à saúde, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana” (TJMT, AI 1011970-82.2024 .8.11.0000, Rel. Des . Maria Erotides Kneip, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.06.2024) .

8. A condição de hipossuficiência do paciente é presumida pela assistência da Defensoria Pública, nos termos do art. 98 do CPC e da orientação pacífica do TJMT, sendo legítima a determinação para que o Estado arque com o consumo adicional de energia elétrica necessário ao funcionamento dos equipamentos médicos, por se tratar de medida indispensável à integralidade do tratamento (Lei 8.080/1990, art . 7o, II).

9. O argumento de que o serviço de home care seria de natureza eletiva e sem urgência não prospera, pois o conjunto probatório revela risco iminente à vida e à integridade física do paciente, afastando a aplicação dos prazos previstos no Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

10. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano grave e irreparável —, mantém-se a tutela de urgência deferida na origem, medida que se impõe à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral do idoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de tratamento domiciliar (home care) a paciente idoso em estado grave e dependência total é obrigação solidária dos entes federativos, sendo legítima a concessão de tutela de urgência para sua imediata implementação.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos não exclui a observância das regras de repartição de competências do SUS, podendo o juiz direcionar o cumprimento inicial conforme a natureza e a complexidade do tratamento.

3. O custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos integra o dever estatal de garantir o tratamento de saúde prescrito.

4. A hipossuficiência econômica é presumida quando o paciente é assistido pela Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 198; Lei no 8.080/1990, art. 7o, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1002479-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.08.2025, DJE 29.08.2025.

TJMT, AI 1011970-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.06.2024. STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019. STJ, REsp 2087121, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10132503220258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2025)

Ressalte-se, por fim, que o acolhimento do pleito formulado pelo agravante implicaria negativa do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, garantias fundamentais previstas nos artigos 6o e 196 da CF/88, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025